Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE DESACATO. JUSTA CAUSA. PRESENTE. RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o recebimento da peça acusatória é necessário que haja razoável grau de convicção para a submissão do indivíduo aos rigores persecutórios.
2. Demonstrada a existência da materialidade do ato infracional e de indícios de autoria atribuída ao adolescente, configura-se justa causa para o oferecimento da representação, a qual, por preencher os demais requisitos legais, deve ser recebida (Súmula n. 709/STF).
3. Recurso provido para receber a representação.